Tribunal: TJSP
Processo: 1001049-79.2021.8.26.0404
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
r Federal 87/96 (Lei Kandir) e Decisão Normativa CAT 1/2001, que classificam a aquisição de combustível como insumo e permitem o creditamento - Prova pericial de engenharia que comprova a aplicação do combustível para o desempenho da atividade de transporte - Precedentes da jurisprudência deste C. TJSP - Sentença reformada.
Recurso da Apelante provido, desprovido o reexame necessário, e prejudicado o recurso adesivo da Fazenda do Estado.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001049-79.2021.8.26.0404; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro 9 - Núcleo 4.0 - Unidade 9 - Núcleo 4.0 Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 25/07/2023; Data de Registro: 01/09/2023)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

Orlândia

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/07/2023

Data de publicação:

01/09/2023

Ementa:

Apelação/Reexame necessário/Recuso adesivo - Embargos à execução fiscal - ICMS - Aquisição de combustível diesel - Lavratura de auto de infração - Pretensão à declaração de nulidade do AIIM - Possibilidade de creditamento do ICMS referente à aquisição do combustível para abastecimento de veículos utilizados para consecução de atividade-fim - Lei Complementar Federal 87/96 (Lei Kandir) e Decisão

Ementa:

Apelação/Reexame necessário/Recuso adesivo - Embargos à execução fiscal - ICMS - Aquisição de combustível diesel - Lavratura de auto de infração - Pretensão à declaração de nulidade do AIIM - Possibilidade de creditamento do ICMS referente à aquisição do combustível para abastecimento de veículos utilizados para consecução de atividade-fim - Lei Complementar Federal 87/96 (Lei Kandir) e Decisão Normativa CAT 1/2001, que classificam a aquisição de combustível como insumo e permitem o creditamento - Prova pericial de engenharia que comprova a aplicação do combustível para o desempenho da atividade de transporte - Precedentes da jurisprudência deste C. TJSP - Sentença reformada.
Recurso da Apelante provido, desprovido o reexame necessário, e prejudicado o recurso adesivo da Fazenda do Estado.